Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-72.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR. Ação extinta sem resolução do mérito pela não comprovação do prévio requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é desnecessária nova postulação administrativa quando a pretensão já tenha sido levada ao conhecimento do INSS. Segurado que recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR. Ação extinta sem resolução do mérito pela não comprovação do prévio requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é desnecessária nova postulação administrativa quando a pretensão já tenha sido levada ao conhecimento do INSS. Segurado que recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado por alta programada. Interesse de agir comprovado. Sentença anulada e determinado o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000850-72.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante THIAGO DE ALMEIDA LUIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-72.2020.8.26.0572 -Voto no 17614
2
VOTO N° 17614
Apelação: 1000850-72.2020.8.26.0572
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de São Joaquim da Barra
Apelante: Thiago de Almeida Luis
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR. Ação
extinta sem resolução do mérito pela não comprovação do
prévio
requerimento
administrativo.
Consoante
entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em
repercussão geral, é desnecessária nova postulação
administrativa quando a pretensão já tenha sido levada ao
conhecimento do INSS. Segurado que recebeu auxílio-
doença, o qual foi cessado por alta programada. Interesse
de agir comprovado. Sentença anulada e determinado o
regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fl. 33, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC/2015, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega que o
interesse de agir restou devidamente demonstrado, pois percebeu auxílio-doença, o
qual foi indevidamente cessado pela autarquia. Por tal razão, pugna pelo
provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença e os autos devolvidos à
vara de origem para que o feito tenha prosseguimento. (fls. 46/54)
Em contrarrazões a autarquia requereu a manutenção
da improcedência, pois para configuração do interesse de agir o segurado deveria
ter requerido a prorrogação do benefício. (fls. 62/64)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados
O recurso comporta provimento.
Registre-se, inicialmente, que a sempre controversa
questão acerca da necessidade, ou não, do prévio ingresso na via administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-72.2020.8.26.0572 -Voto no 17614
3
como requisito para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício
previdenciário foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, com repercussão geral
reconhecida, que restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não
deve prevalecer quando o entendimento da Administração
for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão. [grifei]
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial
na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as
ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha
sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência
de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em
agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que
não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção
do
processo.
Comprovada
a
postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente
necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-72.2020.8.26.0572 -Voto no 17614
4
administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a
análise administrativa quanto a judicial deverão levar em
conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos
ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada
no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias
e profira decisão administrativa, considerando como data
de entrada do requerimento a data do início da ação, para
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao
juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).
Colhe-se no corpo do voto condutor que:
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas
em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma
prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio
jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de
tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações
que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já
concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão
de
benefício
em
modalidade
mais
vantajosa,
restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a
demonstração de que o interessado já levou sua pretensão
ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta
desejada. No segundo grupo, precisamente porque já
houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a
Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o
autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no
8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de
exercêlos e estabelecer conjuntamente com eles o processo
de solução dos problemas que emergirem da sua relação
com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da
instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a
obrigação de a Previdência conceder a prestação mais
vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o
Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência
Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-72.2020.8.26.0572 -Voto no 17614
5
benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor
orientá-lo nesse sentido”).
32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida
uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão
a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento
administrativo de revisão. A redução ou supressão de
benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão
ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa
deve ser entendida como mera faculdade à disposição do
interessado.
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se
pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de
prévio requerimento administrativo de concessão deve
implicar a extinção do processo judicial sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo
grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção
de vantagem já concedida), não é necessário prévio
requerimento administrativo para ingresso em juízo,
salvo se a pretensão depender da análise de matéria de
fato
ainda
não
levada
ao
conhecimento
da
Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não
se deve exigir o prévio requerimento administrativo
quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for
notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses
casos, o interesse em agir estará caracterizado [grifei].
Como se vê do aresto acima colacionado, o Pretório
Excelso posicionou-se pela imprescindibilidade de comprovação do prévio ingresso
na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ações previdenciárias,
sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do postulante, pois somente
então haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente
qualquer objeção ao direito de ação.
Contudo, a parte destacada demonstra que o prévio
ingresso na via administrativa seria dispensado em alguns casos, a exemplo
daqueles em que o segurado já levou a conhecimento da autarquia sua pretensão, e
está lhe foi negada, exceto na hipótese em que a análise de seu pedido demandasse
a análise de fato novo ainda desconhecido pelo órgão ancilar.
No caso em questão, tendo em vista que o segurado
demonstrou que já obteve a concessão de benefício de auxílio-doença no ano de
2019 fl. 27), o qual foi cessado pelo instituto, há que se reconhecer como cumprido
o requisito do prévio requerimento administrativo.
A decisão do Supremo, na forma como restou redigida,
não abre a possibilidade para se fazer a diferenciação entre os casos em que a
cessação ocorreu por decisão do médico perito ou por alta programada, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-72.2020.8.26.0572 -Voto no 17614
6
que a todos os segurados que tiveram seu benefício cessado deve ser admitido o
imediato ingresso na via judicial.
Não por acaso a Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais, em caso análogo, assim decidiu:
PREVIDENCIÁRIO.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA
PROGRAMADA. DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO
DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RE No 631.240.
INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
8. No caso dos autos, na esteira do entendimento
consolidado
do
STF,
tratando-se
de
pedido
de
restabelecimento de benefício de auxílio-doença cessado
em razão de alta programada, desnecessário o prévio
ingresso do pedido na esfera administrativa, haja vista que
a alta programada já é, por si só, uma resposta da
Administração no sentido de que em determinada data o
fato gerador do benefício, qual seja, a incapacidade, não
mais existirá.
9. A rigor, dada a alta programada do benefício estipulado
pelo próprio INSS, tem-se como configurada a resistência à
pretensão da parte autora, de sorte que a exigência de
prévio requerimento administrativo para discutir o assunto
é medida contraproducente e já atingida pela preclusão
lógica.
10. Incidente conhecido e parcialmente provido para, nos
termos do RE no 632.240/MG, (i) afirmar a tese de que, em
se tratando de restabelecimento de benefício por
incapacidade cessado em virtude de alta programada,
desnecessário o prévio requerimento administrativo de
prorrogação do mesmo (ii) anular o acórdão e determinar
o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para
adequação do julgado segundo a premissa ora fixada, nos
termos da Questão de Ordem no 20 da TNU. (PEDILEF no
0501757-83.2013.4.05.8101, Relator Juiz Federal Douglas
Camarinha Gonzales, j. 19/08/2015, DOU 09/10/2015,
págs. 117/255)
Destarte, com a cessação do auxílio-doença restou
imediatamente configurada a existência de uma pretensão resistida, razão pela qual
não há que se falar em ausência de interesse jurídico.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Nuncio Theophilo Neto
Relator